Tribunal: TJDFT
Processo: 0737727-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737727-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIA FRANCIMEIRE FERREIRA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO LUZIA FRANCIMEIRE FERREIRA BEZERRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão (id. 245927609, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva por ela proposto contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169/STJ. Para concessão da tutela antecipada recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 300 e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora